Tribunal: STF
Processo: CC 8271
Classe: CC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juiz de Direito da Vara da Única da Comarca de Solânea em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho que declinou da competência para julgamento de processo que versa sobre controvérsias quanto à validade ou quanto às verbas devidas na contratação temporária efetivada com fundamento no art. 37, IX, da Constituição. 



    A ação tramitou na Justiça do Trabalho, mas o Tribunal Superior do Trabalho declinou de sua competência ao fundamento de que a relação estaria fundada em vínculo estatutário, e não celetista, devendo ser deslocada a competência para a Justiça Comum. 



    O Juízo da Vara Única da Comarca de Solânea também declinou de sua competência e suscitou o presente incidente, sustentando que a relação contratual não é toda fundada em vínculo jurídico-administrativo, mas em parte no celetista, o que atrairia a competência da Justiça do Trabalho. 



    O Procurador-Geral da República manifestou-se pelo conhecimento do conflito e sua procedência “pelo reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho para julgar a causa, nos limites de sua jurisdição.” (doc. eletrônico 33).



    É o relatório suficiente. Decido.



    Por ocasião do julgamento da ADI 3.395/DF, este Tribunal assentou que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.



    A propósito, a Segunda Turma, por maioria, deu provimento ao agravo regimental e julgou procedente a Reclamação 31.026/RO para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho.



    Destaco, por oportuno, trechos do voto da Ministra Cármen Lúcia, condutor do referido acórdão:



    “Ministro Fachin, pedi destaque na Lista 117, de 2019, de Vossa Excelência, na qual há dois processos que são agravos regimentais em reclamação.



    Vossa Excelência está propondo que se negue provimento aos agravos. São reclamações nas quais se pleiteia a aplicação do que decidido na Ação Direta 3.395, a questão da Justiça do Trabalho. Vossa Excelência conclui no sentido de que a apuração da competência material para o julgamento da demanda não pode depender de instrução probatória. E nós tínhamos decidido, em Plenário, pareceu-me que ainda prevalecendo por maioria, que a competência da Justiça é determinada pela circunstância de se ter uma entidade do poder público como demandada.



    Portanto, neste caso, pedirei vênia a Vossa Excelência para divergir e dar provimento ao agravo”.



    No referido julgamento, ao concordar com a divergência, asseverei o seguinte:



    “Presidente, entendo assim como a Senhora, data venia, porque penso que estabelecemos, no Plenário, que, quando o vínculo é administrativo, ou seja, quando o servidor, compreendido no sentido lato da palavra, presta serviço para Administração Pública, atrai a competência da Justiça Federal ou da Justiça estadual, conforme o caso. Não importa que o contrato seja pela CLT ou não. Importante é a natureza do vínculo.



    Veja-se que, ao julgar situação similar à retratada nestes autos, a Segunda Turma desta Suprema Corte entendeu, na linha do voto proferido pela Ministra Cármen Lúcia, que a competência da Justiça é determinada pela circunstância de se ter uma entidade do poder público como demandada, não importando que o contrato do obreiro seja regido pela CLT, sendo a natureza do vínculo o que importa, de fato.



    Nesse sentido, menciono as seguintes reclamações: Rcls 48.858/SC e 51.404/DF, de minha relatoria; Rcl 48.791/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e Rcls 52.086/SP e 41.534/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia. Nesta última, destaco trecho mencionado pela relatora:



    "O vínculo jurídico estabelecido entre servidores contratados e a Administração é de direito administrativo, pelo que não comporta discussão na Justiça Trabalhista."



    Este também foi o entendimento do Ministro Alexandre de Moraes, que sintetizou na reclamação supra mencionada, que:



    “[...] a escolha da CLT como base legal de regulação não transmuta a relação jurídica de Direito Público para de direito do trabalho, nem faz prevalecer a lógica contratual sobre a legal, específica do Direito Administrativo, a atrair naturalmente a competência em função da pessoa e, portanto, da Justiça Comum.



    A pluralidade de leis materiais sobre os direitos atribuídos aos servidores de determinado ente não desnatura a relação jurídica, não havendo fundamento para se restringir a interpretação feita pela CORTE, na ADI 3.395, em casos em que o ente público escolhe com norma base para seus servidores, a Consolidação das Leis do Trabalho”.



    Com essa orientação, cito, entre outros, o RE 553.562-AgR/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa; CC 7.204, Rel. Min. Carlos Britto; RE 447.561-ED/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes; AI-AgR-ED 529.763/BA, Rel. Min. Carlos Velloso; AI-AgR 631.201/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE 720.862-ED/RJ, Rel. Min. Rosa Weber.



    No caso específico em que se discute o FGTS, como o da espécie, ainda que reclamado em período anterior ao da Constituição de 1988, o Tribunal tem decidido que 



    “mesmo em situações nas quais o contratado por vínculo jurídico-administrativo busca o pagamento de verbas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, a Justiça comum permanece competente para conhecer da ação. Neste sentido: Reclamação n. 7.039-AgR/MG, de minha relatoria, Plenário, DJe 8.5.2009, e Reclamação n. 7.208-AgR/ES, na qual fui Redatora para o acórdão, Plenário, DJe 27.11.2009” (CC 8178/PI, Rel. Min. Cármen Lúcia). 



    Isso posto, conheço do pedido e julgo materialmente competente para a causa a Justiça Comum.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2023.



                Ministro Ricardo Lewandowski



                            Relator